Tribunal: TJDFT
Processo: 0705027-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. APELAÇÃO. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO.

1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

2. Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, o Tribunal condenará a parte vencida a pagar honorários recursais, quando houver sua condenação anterior em honorários de sucumbência.

3. É omisso o acórdão se o apelo for provido e não houver a inversão dos ônus sucumbenciais.

4. Embargos de declaração conhecidos e providos.